Tribunal: TJSP
Processo: 2070838-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubos majorados - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que é
impetrante JOAO MICHELIN NETO e Paciente PAULO SANTIADO DE
OLIVIERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000 - Voto no 21.907
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2070838-36.2020 Itaí
Impetrante: João Michelin Neto
Paciente: Paulo Santiago de Oliveira
Voto no 21.907
HABEAS CORPUS Roubos majorados - Apelo em liberdade -
Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso durante toda a
instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de
Justiça - Soltura pela pandemia Covid19
Não cabimento -
Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por João Michelin Neto, advogado, em favor de PAULO
SANTIAGO DE OLIVEIRA, condenado como incurso no artigo 157, §
2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I do Código Penal, por duas vezes,
em concurso formal na forma do artigo 70; artigo 157, § 2°, incisos II e
V e § 2°-A, inciso I do Código Penal (roubo no estabelecimento
comercial) c.c. artigo 29, do Código Penal; e artigo 288, parágrafo
único, do Código Penal, reconhecido o concurso material de crimes,
ex vi artigo 69, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 25 (vinte e
cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 55 (cinquenta e cinco)
dias-multa, no mínimo valor legal, sob a alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Itaí.
Em resumo, pretende a concessão do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000 - Voto no 21.907
3
de recorrer em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura
em favor do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em
favor do paciente. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão
preventiva em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica se
necessário. Argumenta no sentido de que a r. sentença, ao negar o
direito ao paciente de recorrer em liberdade, baseou-se na gravidade
abstrata do delito, sem correlacionar com aspectos concretos,
tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea. Alega, ainda,
estarem ausentes os requisitos insertos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Argumenta, por fim, quanto ao alto risco de contágio
do paciente no tocante a pandemia do vírus COVID-19.
Indeferida
a liminar
(fls.
226/228),
foram
prestadas informações pelo Juízo a quo (fls. 232/234), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
237/241).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi regularmente processado e condenado
como incurso no artigo 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I do
Código Penal, por duas vezes, em concurso formal na forma do artigo
70; artigo 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I do Código Penal
(roubo no estabelecimento comercial) c.c. artigo 29, do Código Penal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000 - Voto no 21.907
4
e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, reconhecido o
concurso material de crimes, ex vi artigo 69, caput, do Código Penal,
ao cumprimento de 25 (vinte e cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte
e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo valor legal, pelos
seguintes fatos:
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
em data e local incertos, mas anteriores à tarde de 26
de maio de 2019, EDSON DA SILVA JUNIOR,
qualificado às fls. 54, PAULO SANTIAGO DE
OLIVEIRA, qualificado às fls. 55, JUAN PABLO DOS
SANTOS, qualificado às fls. 56, MURILO FERREIRA
MOREIRA, qualificado às fls. 57, LEANDRO ARLINDO
DOS ANJOS, com dados qualificativos às fls. 197,
Adriano Lacerda, falecido, e um indivíduo de alcunha
“Gago”, demais dados não identificados, associaram-
se, de forma estável e permanente, e armada, para o
fim específico de cometer crimes.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial,
que na tarde de 26 de maio de 2019, por volta das
18h00, na Rua Tapy de Almeida, n° 726, Vila
Florentino Dognani, nesta cidade e comarca de Itaí/SP,
EDSON DA SILVA JUNIOR, qualificado às fls. 54,
PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA, qualificado às fls.
55, JUAN PABLO DOS SANTOS, qualificado às fls. 56,
MURILO FERREIRA MOREIRA, qualificado às fls. 57,
LEANDRO ARLINDO DOS ANJOS, com dados
qualificativos às fls. 197, Adriano Lacerda, falecido, e
um indivíduo de alcunha “Gago”, demais dados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000 - Voto no 21.907
5
identificados, previamente conluiados e com unidade
de desígnios, subtraíram para eles, em concurso de
agentes, mediante violência e grave ameaça, emprego
de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas
Evandir Gabriel de Freitas e Deisi Aparecida Cubas
Freitas, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em
espécie e 01 (uma) aliança de prata, pertencentes à
primeira vítima, bem como 01 (um) relógio de pulso da
marca Tissot, 01 (uma) caneta da marca Scorpion, 01
(uma) aliança de prata e 05 (cinco) brincos de ouro,
pertencentes à segunda vítima.
Consta também que, instantes após o roubo acima
noticiado, na Avenida Santo Antônio, n° 2001, Jardim
Santo Antônio, Itaí/SP, nas dependências do estabelecimento comercial Freitas Materiais de
Construção, EDSON DA SILVA JUNIOR, qualificado às
fls. 54, PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA, qualificado
às fls. 55, JUAN PABLO DOS SANTOS, qualificado às
fls. 56, MURILO FERREIRA MOREIRA, qualificado às
fls. 57, LEANDRO ARLINDO DOS ANJOS, com dados
qualificativos às fls. 197, Adriano Lacerda, falecido, e
um indivíduo de alcunha “Gago”, demais dados não
identificados, previamente conluiados e com unidade
de desígnios, subtraíram para eles, em concurso de
agentes, mediante violência e grave ameaça, emprego
de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas
Evandir Gabriel de Freitas e Paulo de Almeida Lara, as
quantias de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito
reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie,
pertencentes ao estabelecimento comercial Freitas
Materiais de Construção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000 - Voto no 21.907
6
Consta ademais que, instantes após o roubo acima
noticiado, na Rua Pedro Alexandre Fogaça, Jardim
Santo Antônio, Itaí/SP (via pública), JUAN PABLO
DOS SANTOS, qualificado às fls. 56, subtraiu para si,
mediante violência e grave ameaça, e emprego de
arma de fogo contra a vítima Luciano Quintiliano de
Souza, uma motocicleta Honda, CB 300 cor preta,
placas EOT-7478/Pederneiras.
Destaque-se
inicialmente
o
consagrado
posicionamento jurisprudencial de que o paciente que, por ocasião da
sentença condenatória, se encontrava preso em razão de flagrante ou
preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar
em liberdade (cf. STJ, RHC no 55.109, DJU 27.5.77, p. 3.459; RHC no
56.943, DJU 27.4.79, p. 3.381), e a sua permanência no cárcere por
força do decreto condenatório não afronta o princípio da presunção da
inocência previsto no inciso LVII do artigo 5o da Constituição Federal.
Nesse sentido, já se posicionou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula no 09: “A
exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência”.
Ora, a r. sentença bem fundamentou as razões
pelas quais o paciente deve permanecer no cárcere, cautelarmente,
nos seguintes termos:
Na forma do art. 387, §1o, e 316, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000 - Voto no 21.907
7
único, ambos do CPP, considerando o regime
prisional fixado, nego aos acusados o direito de
recorrer em liberdade, a fim de se manter a
garantia da ordem pública, não tendo se
alterado o quadro que justificou, de início, a
decretação da custódia cautelar.
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não te, efeito
vinculante.
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000 - Voto no 21.907
8
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Por
tais
razões,
entende-se
plenamente
justificada a manutenção do paciente no cárcere, não existindo
qualquer constrangimento a ser sanado nesta estreita via ou ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070838-36.2020.8.26.0000 - Voto no 21.907
9
Juízo a quo que consubstanciasse violação à sua liberdade de
locomoção.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator